Tribunal: STF
Processo: AP 2443
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ERLI ANTONIO FERNANDES, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.590/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024), pela prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Determinada a citação, a carta de ordem expedida com essa finalidade foi devolvida em 10/11/2025 (eDoc. 46).
Não houve apresentação de defesa prévia, conforme certificado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 11/11/2025 (eDoc. 47).
Em 7/1/2026, a Polícia Federal representou “pela restituição dos eletrônicos ao proprietário (ERLI ANTÔNIO FERNANDES), autorizando ainda a destruição dos bens se não forem retirados no prazo de 30 dias” (eDoc. 50).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “restituição dos bens eletrônicos pertencentes a Erli Antonio Fernandes” (eDoc. 53).


É o breve relato. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
No caso, a autoridade policial informa a ausência de interesse na manutenção da apreensão, em virtude da extração e análise dos dados dos aparelhos celulares apreendidos.
Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos aparelhos celulares apreendidos em poder de  ERLI ANTONIO FERNANDES (CPF 051.891.946-39), conforme requerido no Ofício nº 24710/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF  (eDoc. 50).
Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo.
Comunique-se à autoridade policial.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente